Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A NATUREZA DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estando a parte executada patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não lhe sendo possível averiguar a natureza da conta bancária em que bloqueados valores do devedor, é possível ao Juízo a determinação de expedição de ofício às instituições bancárias para que prestem tal informação, haja vista estar sob sigilo bancário e a Defensoria Pública não ter acesso a tal informação.
2. No caso, mister o provimento do agravo de instrumento para determinar que o Juízo de primeiro grau se abstenha de transferir os valores penhorados antes que obtenha a informação a respeito da natureza da conta bancária, a fim de salvaguardar os direitos do executado representado pela Curadoria Especial.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.